Tribunal: STF
Processo: RHC 199629
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto qualificado. Valor do bem. Análise do conteúdo probatório. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUALIFICADORA. FRAUDE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A qualificadora relativa ao emprego de fraude é de natureza subjetiva conforme entendimento desta Corte Especial, razão pela não se torna possível a incidência do benefício previsto no § 2º do art. 155 em favor do réu.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo, pela prática descrita no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado).
    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 593.994, Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
    (i) “é evidente que a qualificadora da fraude, constitui meio de execução usado para a prática do crime de furto, portanto, trata-se de circunstância de caráter objetivo, dizendo respeito ao fato objetivamente considerado”;
    (ii) “independentemente da natureza da qualificadora, à circunstância qualificadora da fraude, não há qualquer óbice legal (princípio da legalidade penal) ou da dogmática penal que impeça a sua conjugação com a causa especial de diminuição de pena do § 2.º do art. 155 do Código Penal.”
    6. A liminar foi indeferida em 30.03.2021.
    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso. 
    8. Decido.
    9. Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SC na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 12.08.2020, ou seja, em momento anterior à interposição do presente recurso. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. De fato, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que “[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras” (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Esse entendimento, no entanto, há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada.
    12. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão proferido em grau de apelação:
    “[...] Outro ponto de insurgência se refere ao pleito de reconhecimento da hipótese de furto privilegiado, sob o argumento de que a res furtiva é de pequeno valor e se trata de ré primária.
    A tese, porém, não deve ser acolhida.
    De plano, note-se que não se pode reputar como de pequeno valor um aparelho de celular smartphone que, à época dos fatos, beirava quase um salário mínimo. Aliás, nesse sentido, esta Câmara já decidiu que, a despeito de precedentes contrários do STJ, que não cabe a concessão da benesse quando o valor do bem subtraído supera meio salário mínimo” (ACr nº 0000742-60.2016.8.24.0021, rel. Des. José Everaldo Silva, j. Em 31.10.2019).” 
    13. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), tenho que o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator